Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. VÍTIMA MAIOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, para definir a competência para processar e julgar os delitos de ex-companheiro contra mulher com quem manteve relacionamento. As medidas protetivas haviam sido originalmente deferidas quando a vítima ainda era menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o processamento dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva deve permanecer com a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em razão da menoridade da vítima à época da fixação das medidas protetivas; (ii) estabelecer se, em razão da maioridade da vítima à época dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, a competência deve ser deslocada para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT estabelece que compete exclusivamente à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar delitos praticados contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, incluindo conexões com delitos em que também seja vítima a mulher, desde que a vítima criança ou adolescente esteja diretamente envolvida nos fatos.

4. A norma da Resolução no 1/2024 exige, como pressuposto de competência da Vara especializada, que a vítima dos fatos imputados seja criança ou adolescente à época da infração penal.

5. No caso, conquanto as medidas protetivas tenham sido deferidas quando a vítima ainda era menor de idade, os fatos que configuram, em tese, os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva ocorreram quando ela já havia atingido a maioridade civil.

6. A conexão processual não tem o condão de alterar a competência material fixada pela resolução, que se delimita ratione personae pela condição etária da vítima no momento da prática dos crimes.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 1/2024, art. 2o; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006924, 0711350-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 04.06.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, Acórdão 1968380, 0700579-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 12.02.2025, DJe 24.02.2025.